Tribunal: TJSP
Processo: 0000540-28.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo fútil) – Segunda apelação objetivando a nulidade da sessão plenária e a submissão a novo julgamento, vez que manifestamente contrário à prova dos autos. Inviável o conhecimento, ainda que manejada pela parte contrária. Inteligência do artigo 593, § 3o, parte final, do CPP. Precedentes das Quintas e Sextas Turmas do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo fútil) – Segunda apelação objetivando a nulidade da sessão plenária e a submissão a novo julgamento, vez que manifestamente contrário à prova dos autos. Inviável o conhecimento, ainda que manejada pela parte contrária. Inteligência do artigo 593, § 3o, parte final, do CPP. Precedentes das Quintas e Sextas Turmas do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Apelo não conhecido.